Tribunal: TJSP
Processo: 0012450-20.2013.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença que julgou improcedente a demanda. Insurgência. Descabimento. As provas produzidas não são robustas o bastante para comprovar suas alegações (exercício de posse, com animus domini, em relação ao imóvel objeto dos autos). Sendo assim, considerando que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações e que, aliás, as provas produzidas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença que julgou improcedente a demanda. Insurgência. Descabimento. As provas produzidas não são robustas o bastante para comprovar suas alegações (exercício de posse, com animus domini, em relação ao imóvel objeto dos autos). Sendo assim, considerando que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações e que, aliás, as provas produzidas nos autos não demonstram a verossimilhança do quanto alegado na petição inicial, o decreto de improcedência deve ser mantido, com base no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.